Tribunal: TJSP
Processo: 1023135-51.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de extinção nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Demora na citação não decorreu por desídia do autor que adotou todas as providências possíveis para citar o polo passivo. Incidência do artigo 240, § 3o, do Código de Processo Civil. Afastada a alegada desídia do autor na promoção das providências necessárias para viabilizar a citação, a

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de extinção nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Demora na citação não decorreu por desídia do autor que adotou todas as providências possíveis para citar o polo passivo. Incidência do artigo 240, § 3o, do Código de Processo Civil. Afastada a alegada desídia do autor na promoção das providências necessárias para viabilizar a citação, a hipótese enquadra-se no § 1o do artigo 240 do CPC, segundo o qual "a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação." Superada a objeção e encontrando-se o processo devidamente instruído, passa-se ao julgamento do pedido inicial, ante o permissivo legal do artigo 1.013, § 3o, do CPC. Impugnação da planilha de débito pela ré que é bastante genérica, não havendo notícia de que houve insurgência da condômina através da ação de prestação de contas. Ré Dayse que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. Pedido procedente em face da corré Dayse, condenando-a ao pagamento das despesas condominiais citadas na inicial e aquelas vincendas até a data do pagamento, nos termos do artigo 323, do CPC, com correção monetária e juros de mora a partir de cada vencimento. Ônus sucumbencial invertido em relação à corré Dayse, com fixação de honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, em 20% sobre o valor da condenação.
RECURSO PROVIDO.